Tribunal: CARF
Processo: 17227.720013/2021-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S2-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17227.720013/2021-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2101-002.828 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de junho de 2024
Recorrente
LET SERVICOS TEMPORARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2016 a 31/01/2018
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. PROCESSO REFLEXO
O processo reflexo segue a mesma sorte do processo principal. Se, no processo
principal, houve redução da base de cálculo da multa, também será reduzida a
multa do processo reflexo que trata da aplicação da própria multa.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
MULTA ISOLADA POR COMPENSAÇÃO COM FALSIDADE DA
DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ERRO DE CÁLCULO.
Ainda que o contribuinte não tenha se desincumbido do ônus de provar que as
compensações que efetuou em GFIP estejam lastreadas em créditos anteriores à
competência da compensação, para a aplicação da multa, compete ao Fisco o
dever de comprovar a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
No caso dos autos, é possível atribuir que houve um erro de cálculo por parte
do contribuinte, em virtude do valor mínimo não comprovado, em relação ao
total compensado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Antonio Savio Nastureles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Ana Carolina da Silva Barbosa, Antonio Savio Nastureles (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17227.720013/2021-80
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2101-002.828 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720013/2021-80

Relatório
Trata-se de multa isolada por compensação com falsidade na declaração da GFIP
(fls. 02/04), em decorrência da glosa de compensações efetuada por meio do Despacho Decisório
no 0.017/2020/COMPPREV-PREV-EQAUD.
De acordo com o Relatório Fiscal, as glosas se referem aos seguintes créditos:
Saldos de retenções (11% sobre os valores dos serviços prestados), valores recolhidos a título de
contribuição previdenciária sobre rubricas de folha de pagamento que, supostamente, não
deveriam compor a base de cálculo de tal contribuição, bem como, outros valores sem
justificativa.
Cientificada do Despacho Decisório, a recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alega, conforme Acórdão da Manifestação de Inconformidade:
O não cabimento da multa isolada de 150% prevista no art. 89, §10 da Lei n° 8.212/91:
ausência de dolo e de falsidade de declaração.
Segundo entendimento da Fiscalização, para a caracterização da multa isolada, não é
necessária a comprovação do dolo do sujeito passivo, bastando que tenha sido inserida
na GFIP informação divergente da realidade. No entanto, esclarece que tal
entendimento contraria frontalmente a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, a qual, em sessão de 25/09/2020 (Acórdão n° 9202-009.119), pacificou o
entendimento no sentido de ser incabível a referida multa isolada quando ausente a
demonstração de dolo do sujeito passivo.
Transcreve trechos do citado acórdão para ratificar que para a aplicação da multa
isolada de 150% a que alude o § 10 do art. 89 da Lei n° 8.212/91, a fiscalização tem a
obrigação de comprovar a conduta dolosa do contribuinte, consistente no ato intencional
de falsear as informações referentes à compensação realizada.
Frisa que o §10 do art. 89 da Lei n° 8.212/91, ao veicular a expressão "quando se
comprove falsidade da declaração", exige prova concreta e cabal, por parte da
fiscalização, de que o contribuinte prestou declaração sabidamente falsa.
Por todo o exposto, solicita o cancelamento do Auto de Infração em razão de a
Fiscalização não ter trazido qualquer prova de eventual conduta dolosa que praticou, no
sentido de falsear as informações inseridas em GFIP.
Que apurou os créditos decorrentes da inclusão indevida na base de cálculo das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salário, a partir de sua
interpretação, perfeitamente legítima, do art. 22 da Lei n° 8.212/91, no sentido de que
determinadas verbas, por serem indenizatórias ou pagas de forma eventual, não devem
compor a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Seu entendimento teve por base decisões proferidas pelo Poder Judiciário. Cita como
exemplo, que o C. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o regime
de recursos repetitivos, entendeu pela não incidência da contribuição previdenciária
sobre o aviso prévio indenizado, o terço constitucional de férias gozadas, o auxílio-
doença e o auxílio-acidente (REsp n° 1.230.957, DJ de 30/04/2014).
Neste sentido, frisa que a Fiscalização reconheceu parcialmente a existência dos
créditos informados, referentes às verbas de aviso prévio indenizado e abono
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2101-002.828 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720013/2021-80

assiduidade/prémio/gratificação, cujas rubricas foram consideradas como não
integrantes do salário de-contribuição, homologando, assim, parte das compensações
efetuadas.
Em relação a créditos oriundos de retenções de 11% em decorrência de serviços
executados mediante cessão de mão-de-obra, aduz que, conforme se verifica da
manifestação de inconformidade apresentada no Processo Administrativo n° 15540-
720.132/2020-73, a existência de tal crédito restou devidamente comprovada.
Observa que não prestou qualquer informação falsa em GFIP, mas mera divergência de
interpretação legislativa e probatória. Ademais, em nenhum momento tentou ocultar da
fiscalização a origem dos créditos compensados, pelo contrário, prestou todas as
informações solicitadas, atendo-se fielmente à verdade dos fatos.
Por todo o exposto, requer o cancelamento da multa isolada de 150%, pois ausente
qualquer conduta dolosa ou falsidade de declaração. Subsidiariamente, solicita que a
presente multa seja cancelada na mesma proporção dos valores dos créditos que forem
reconhecidos no Processo Administrativo n° 15540-720.132/2020-73.
O pedido
Solicita provimento de sua impugnação, a fim de que seja determinado o cancelamento
integral do presente Auto de Infração.
Requer a suspensão da exigibilidade dos valores representados pelo processo
administrativo em epígrafe, nos termos do art. 151, III do CTN.
Protesta pela produção de provas por todos os meios em direito admitidos, inclusive
aqueles que esta douta autoridade julgadora entender necessários.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/02/2016 a 31/01/2018 COMPENSAÇÃO.
MULTA ISOLADA. FALSIDADE.
Na imposição da multa isolada de 150% relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da Administração Tributária a demonstração da
ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, e não da ocorrência
de sonegação, fraude ou conluio.
COMPENSAÇÃO REITERADA. CRÉDITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOLO.
FALSIDADE DA GFIP.
A conduta reiterada de reduzir o valor mensal a pagar de contribuições previdenciárias
mediante a compensação com créditos que alega possuir, deixando de apresentar
documentos que justificassem a totalidade do valor compensado em GFIP,
inviabilizando a verificação da sua existência e da sua liquidez e certeza por parte da
Administração Tributária, demonstra que o sujeito passivo agiu com dolo na intenção
manifesta de inserir informações falsas na GFIP para elidir o pagamento do tributo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITO ENTRE AS PARTES.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante
em relação às decisões proferidas pelas Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2101-002.828 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720013/2021-80

JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
No Processo Administrativo Fiscal, somente é permitida a juntada posterior de provas
caso haja motivo de força maior, ocorrência de fato ou direito superveniente ou
necessidade de contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. Impugnação
Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/01/2022, o sujeito passivo
interpôs, em 23/02/2022, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em síntese:
- o não cabimento da multa isolada de 150% prevista no art. 89, §10 da Lei n°
8.212/91: ausência de dolo e de falsidade de declaração.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O presente processo trata de multa isolada por compensação com falsidade na
declaração da GFIP.
A recorrente foi autuada no processo 15540-720.132/2020-73, por motivo de
glosa em compensações efetuadas sem a devida comprovação do crédito.
O valor da autuação constante no Despacho Decisório foi de R$ 7.469.079,46,
cuja multa isolada de 150% do valor da glosa foi de R$ 11.203.619,18.
Ocorre que, no julgamento do Recurso Voluntário, o valor da autuação foi
reduzido para R$ 754.627,59, cuja multa correspondente a 150% é de R$ 1.131.941,38.
Portanto, de imediato, proceder-se-á ao julgamento como o valor novo da multa,
que é de R$ 1.131.941,38.
A recorrente requer o cancelamento da multa, alegando que, para a aplicação da
multa, há a necessidade de comprovação do dolo, o que não foi feito quando da autuação.
Da Multa Isolada
A multa isolada em questão, tem como base de cálculo as glosas efetuadas pela
autoridade fiscal, glosas que foram efetuadas fundamentas no fato de a Empresa não ter
comprovado a existência dos créditos inseridos em GFIP, tendo em vista que os tais créditos
informados no campo da compensação, ainda não estariam disponíveis para o recorrente efetuar
a compensação na GFIP, pelo fato de se tratar de crédito judicial, em ação não definitivamente
julgada.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2101-002.828 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720013/2021-80

No caso, a fiscalização entendeu que a contribuinte teria prestado declaração falsa
e que portanto seria aplicável o disposto no § 10 do art. 89 da Lei 8212/91, conforme abaixo,
grifo nosso:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art.
11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições
devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de
pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
As circunstâncias observadas, procedimentos adotados e conclusões finais,
referentes à lavratura da multa em questão, constam do Despacho Decisório e anexos, integrantes
do processo n° 15540-720.132/2020-73
Do inicio da Fiscalização
A empresa foi intimada, mediante TIF – Termo de Intimação Fiscal, a demonstrar
a origem dos créditos que utilizou na compensação, da seguinte forma:
Contexto
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, damos início à
Diligência de compensações realizadas na Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), em relação ao sujeito passivo e períodos
acima identificados, com fundamento no disposto nos art. 2° e 3° da Lei n°
11.457/2007. Fica o sujeito passivo INTIMADO a apresentar os elementos
discriminados abaixo, com base no inciso III do art. 32 e nos § 1° e 2° do art. 33, ambos
da Lei n° 8.212/1991, c/c os § 12 e 13 do art. 47, nos prazos respectivos, estabelecidos
no art. 19 caput e § 1o da Lei no 3.470/1958, com a redação dada pela Medida Provisória
no 2.158-35/2001, alterada pela Lei no. 12.766, de 27/12/2012.
- Prazo: 20 dias Período de apuração: citado no caput
a) Atos constitutivos de pessoa jurídica e alterações (última consolidação) e, se for o
caso, procuração do representante legal;
b) DEMONSTRAR/DETALHAR a origem dos créditos utilizados nas
COMPENSAÇÕES declaradas nas GFIPs, considerando a última GFIP entregue para
cada competência e estabelecimento, para o período de apuração, da seguinte forma:
Demonstrativo de apuração dos créditos compensados em que constem os tipos de
créditos, a competência de origem, os valores originários e os valores atualizados, com
detalhamento dos critérios de atualização utilizados de todo o período de apuração.
Caso a origem do crédito seja anterior ao período de apuração citado no caput, devem
ser incluídas no demonstrativo as informações desde a origem do crédito;
c) Cópia das sentenças judiciais e Certidão de Objeto e Pé atualizada relativamente a
ações judiciais que amparam direito creditório previdenciário, se for o caso;
Da análise do TIF acima, verifica-se que a empresa deveria apresentar, desde a
origem do crédito (competência de origem), os valores originais, bem como atualização e os
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2101-002.828 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720013/2021-80

critérios utilizados nas compensações, nas competências da compensação, que eram os anos
calendário de 2016 e 2017.
As competências da origem do créditos não foram delimitadas pela fiscalização,
caberia à contribuinte informa-las.
Do Relatório Fiscal do Auto de Infração
Ainda com relação à multa isolada no percentual de 150%, em face da
compensação indevida, incidente sobre o valor total do débito compensado, nos termos do § 10°,
do art. 89, da Lei no 8.212, de 1991, a motivação para a sua aplicação consta da seguinte forma
no Relatório Fiscal (fls. 21/29)
Glosas relativas a saldos de retenções
7. Tais glosas decorrem do fato de a Empresa não ter comprovado a existência dos
créditos inseridos em GFIP, conforme item 54 do Despacho Decisório:
54. Considerando todo o exposto acima e principalmente, que a Empresa não
demonstrou através de memória de cálculo, que possui sobras de valores retidos a título
dos 11%, esta Fiscalização considerou como indevidas tais compensações, feitas nas
competências 08/2016, no valor de RS 744.467,00, e 11/2017, no valor de RS
12.500,42. Consta do Anexo XI planilha com todas as notas fiscais extraídas e os
cálculos e batimentos acima detalhados.
8. O procedimento fiscal iniciou-se em 04/09/2019, tendo a ciência do Despacho
Decisório ocorrida em 07/12/2020. Mais de um ano a Empresa teve para demonstrar as
compensações efetuadas. O fato de não conseguir fazê-lo é prova mais do que suficiente
de que o crédito é improcedente. E se é inexistente, jamais deveria ter sido inserido em
GFIP.
9. A Empresa, sem qualquer amparo legal ou decisão judicial, liminar ou definitiva,
considerou como não integrantes de sua base de cálculo para recolhimento diversas
rubricas. Em seu entendimento, tais verbas se revestem de caráter indenizatório e, por
isso, não devem ser tributadas. Os valores se referem a créditos compensados em GFIP
decorrentes de recolhimentos feitos nas competências 07/2014 a 11/2017 sobre as
verbas: férias gozadas, terço constitucional de férias gozadas, auxílio doença (15
primeiros dias), auxílio-acidente (15 primeiros dias), horas extras, quebra de caixa e
faltas abonadas/justificadas (a Empresa, durante a Fiscalização, informou que também
se compensou de valores recolhidos sobre Aviso Prévio Indenizado e Abono
Assiduidade/ Prêmio/ Gratificação, porém os créditos referentes a tais valores não foram
glosados na Ação Fiscal).
10. Cabe ressaltar, ainda, que, além de não haver fundamentação para a inclusão de tais
créditos em GFIP, a Empresa já havia tido glosadas compensações de idêntico teor nos
anos de 2013, 2014 e 2015 através do Despacho Decisório do processo n° 18470-
728.494/2017-76. A Empresa apresentou Manifestação de Inconformidade em
18/01/2018, julgada improcedente pelo Acórdão 16-084.800, de 23/11/2018 da 13a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo — DRJ/SPO, cuja
ciência ocorreu em 26/07/2019 (Anexo 12).
11. Para as glosas dos anos de 2013 a 2015, tanto a ciência do Despacho Decisório
como a ciência do Acórdão acima citados ocorreram antes do início da presente
Fiscalização, havendo tempo suficiente para que a Empresa retificasse as GFIPs de
2016 e 2017, o que não foi feito. Assim, fica claro que tais créditos indevidos foram
inseridos em GIFP de forma consciente pelo Contribuinte.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2101-002.828 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720013/2021-80

(...)
15. Ressalte-se que, particularmente no caso da inserção de créditos decorrentes de
recolhimentos sobre rubricas de folha de pagamento, tal prática tem sido observada com
bastante frequência pela Fiscalização da RFB. Consiste, em suma, em lançar em GFIP
supostos créditos inexistentes, sem qualquer amparo legal ou judicial, apostando na
sorte pois, se tais empresas não forem fiscalizadas, passados cinco anos, ocorrendo a
decadência, essas compensações não mais poderão ser glosadas ou, mesmo que sejam, a
multa de mora não é significativa pois é aplicada no mesmo percentual do recolhimento
em atraso espontâneo.
(...)
17. (...). Torna-se, então, imperioso que tal conduta seja coibida vigorosamente pela
RFB pois, cobrar somente a multa de mora de 20% do recolhimento espontâneo em tal
caso é verdadeira injustiça fiscal com todos os demais contribuintes que não optam por
tal "gambiarra". Muito mais justo aplicar a este procedimento, além da multa de mora
de 20%, a multa isolada prevista no art. 89, § 10 da Lei n° 8.212/1991.
(...)
19. O contribuinte não apresentou documentos que justificassem a totalidade do valor
compensado em GFIP no campo "Compensação - valor compensado". Dessa forma,
tendo em vista que o contribuinte não comprovou a certeza e liquidez do crédito, foram
consideradas como indevidas tais compensações, sendo apuradas e cobradas no
Processo n° 15540-720.132/2020-73.
20. As compensações informadas em GFIP reduziram os valores devidos de
contribuição social sem qualquer comprovação, tendo o contribuinte incorrido em
falsidade nas declarações ao inserir créditos inexistentes. Assim, pela gravidade da
conduta praticada, é lavrada a multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento),
calculada sobre o valor indevidamente compensado nas competências da GFIP 01 a
12/2016 e 01 a 12/2017 (13° incluído), de acordo com o §10°, do art. 89, da Lei n°
8.212, de 24/07/1991. (Grifei)
Das provas apresentadas pela Autoridade Fiscal
Finalizados os atos de intimação e resposta a intimação, com os documentos
solicitados apresentados, concluiu-se a fiscalização, com a emissão de Despacho Decisório
relativo as compensações glosadas, bem como, a aplicação da multa isolada
Da análise do Relatório Fiscal, verifica-se que, para aplicação da multa, a
autoridade fiscal baseou-se no fato de a empresa não comprovar a existência do crédito e por
utilizar-se de créditos judiciais ainda não definitivamente julgados, como prova do evidente
intuito doloso. Para comprovação, constam no processo os seguintes documentos anexados, fls
25/422, dentre outros, como prova da compensação indevida:
- Resposta à Intimação – justificativa da recorrente quanto às compensações
efetuadas
- Extratos de GFIPs – GFIP do período da compensação, na quais foram inseridas
as compensações
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2101-002.828 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720013/2021-80

- Planilha de rubricas – Planilha elaborada pela recorrente na qual consta as
rubricas, que considera isentas por decisão judicial, bem como, os valores da contribuição
previdenciária incidente.
- Resumo Folha de Pagamento – Constam os pagamentos referentes as rubricas
consideradas isentas
- Planilha atualização – Elaborada pela recorrente, nela constam as valores
atualizados das verbas trabalhista nas quais incidiu a contribuição previdenciária
- Notas Fiscais amostragem – Extraída pela Fiscalização – Notas Fiscais de
prestação de serviço, mediante cessão de mão de obra, nas quais consta o destaque do valor
retido ao INSS.
- Planilha Folha de Pagamento GFIP e GPS – Planilha elaborada pela
Fiscalização, referente às competências do crédito, na qual constam, a base de cálculo e o valor
devido à Previdência Social a ser recolhido em GPS
- Folha de Pagamento MANAD – Folha de Pagamento elaborada a partir de
sistema de processamento eletrônico de dados para o registro de negócios e atividades
econômicas, escrituração de livros ou produção de documentos de natureza contábil, fiscal,
trabalhista e previdenciária.
- Tabela incidência – Tabela na qual constam as diversas verbas trabalhistas, bem
como, certifica se há ou não incidência de contribuição previdenciária.
- GFIPs consideradas – Tabela elaborada pela Fiscalização, na qual são
identificadas por código de controle, código de terceiros RAT, FPAS e código de recolhimento,
as GFIP das competências do crédito.
- Batimento GFIPs x GPS - Planilha elaborada pela Fiscalização, referente às
competências do crédito, na qual constam, a base de cálculo e o valor devido à Previdência
Social a ser recolhido em GPS e ainda o valor total das retenções de 11% compensadas por
competência.
- Apuração créditos rubricas – Planilha elaborada pela Recorrente, referente as
competências do crédito, nas quais constam o valor cálculo das verbas trabalhistas e do valor da
contribuição previdenciária.
- Apuração retenção - Resumo mensal dos valores, no qual constam os valores de
GPS recolhidas a título de retenção (código 2631 e 2640) e as Notas fiscais de serviços e valores
de retenção nelas incluídos.
Da Decisão da DRJ
A Decisão da Primeira Instância também entendeu que a contribuinte teria
prestado declaração falsa, por conduta reiterada de reduzir o valor mensal a pagar de
contribuições previdenciárias mediante a compensação com créditos que alegava possuir e que,
portanto, seria aplicável o disposto no § 10 do art. 89 da Lei 8212/91, conforme ementa, abaixo :
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2101-002.828 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720013/2021-80

COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA. FALSIDADE.
Na imposição da multa isolada de 150% relativa à compensação indevida de
contribuições previdenciárias, exige-se da Administração Tributária a demonstração da
ocorrência de falsidade na GFIP apresentada pelo sujeito passivo, e não da ocorrência
de sonegação, fraude ou conluio.
COMPENSAÇÃO REITERADA. CRÉDITOS NÃO DEMONSTRADOS. DOLO.
FALSIDADE DA GFIP.
A conduta reiterada de reduzir o valor mensal a pagar de contribuições previdenciárias
mediante a compensação com créditos que alega possuir, deixando de apresentar
documentos que justificassem a totalidade do valor compensado em GFIP,
inviabilizando a verificação da sua existência e da sua liquidez e certeza por parte da
Administração Tributária, demonstra que o sujeito passivo agiu com dolo na intenção
manifesta de inserir informações falsas na GFIP para elidir o pagamento do tributo.

Das Decisões do CARF
No entanto, decisões do CARF tem considerado que a conduta reiterada não é
suficiente para qualificar a multa de ofício, como se exemplifica pelos precedentes abaixo, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF (Acórdão n° 9202-009.119, da 2a Turma da
Câmara Superior , julgado em 25/09/2020,)
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. INEXISTÊNCIA. MULTA
ISOLADA. DESCABIMENTO.
É incabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 89, § 10, da
Lei 8212/91, quando ausente a demonstração de dolo do sujeito passivo e
quando inexistente declaração falsa por ele prestada.
Porém, decisão recente, no 2401-011.595, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
2a Seção , julgado em 06/03/2024, entendeu que, mesmo que não seja necessária a demonstração
do dolo para a aplicação da multa isolada, a autoridade lançadora deve demonstrar que o crédito
indicado pelo sujeito passivo para a compensação é claramente incerto ou ilíquido. Ou seja, deve
demonstrar que a inexistência do direito creditório é evidente, acima de qualquer dúvida
razoável, assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MULTA ISOLADA DO ART. 89, §10 DA
LEI
8.212/91.
COMPROVAÇÃO
DO
DOLO.
DESNECESSIDADE.
COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. NECESSIDADE.
Para a aplicação da multa isolada de 150%, prevista no art. 89, § 10o da Lei n. 8212/91,
não há necessidade de imputação de dolo, fraude ou mesmo simulação à conduta do
sujeito passivo para a caracterização da falsidade da compensação indevida. É
necessária, contudo, a demonstração da utilização créditos claramente ilíquidos e
incertos.
Da verificação dos créditos apontados pelo Contribuinte
São dois os créditos utilizados na compensação apontados pelo contribuinte:
Crédito de retenção de 11% e crédito decorrente de decisão judicial, decorrentes de
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2101-002.828 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720013/2021-80

recolhimentos feitos nas competências 07/2014 a 11/2017 (época do crédito) sobre as verbas:
férias gozadas, terço constitucional de férias gozadas, auxílio-doença (15 primeiros dias),
auxílio-acidente (15 primeiros dias), horas extras, quebra de caixa e faltas abonadas/justificadas.
Dos documentos anexados pela auditoria, consta uma planilha ( fls. 222/227),
elaborada pela recorrente, na qual constam as bases das verbas: férias gozadas, terço
constitucional de férias gozadas, auxílio-doença (15 primeiros dias), auxílio-acidente (15
primeiros dias), horas extras, quebra de caixa e faltas abonadas/justificadas, bem como, os
valores dos recolhimentos feitos nas competências 09/2014 a 12/2017 e ainda, outra planilha
com a atualização dos valores na época da compensação ( fls. 318/312).
Da Decisão do CARF no Processo 15540-720.132/2020-73
A decisão do CARF no processo de glosa de compensação 15540-720.132/2020-
73, foi pela redução do valor da glosa de R$ 7.469.079,46 para R$ 754.627,59.
Da necessária comprovação da falsidade da declaração apresentada pelo sujeito
passivo.
No presente caso será verificado se a empresa se compensou na GFIP com
créditos ilíquidos ou incertos, ou em caso da certeza e liquidez do crédito, se se compensou com
um valor em muito superior ao crédito, de maneira que a possibilidade do erro de cálculo seja
impraticável.
As compensações relativas às retenções de 11% são feitas da seguinte maneira:
- Na própria competência da retenção, colocando-se o valor total ou parcial da
retenção no campo “Retenção : Valor Compensado”.
- Em competências posteriores à da retenção, atualizando os valor dos saldos não
compensados pela SELIC, a partir do segundo mês da retenção, colocando-se em seguida no
campo “Compensação : Valor Compensado”.
Em restando saldo de compensação de retenção não compensado, repete-se a
operação nas competências seguintes.
Do valor total compensado e do valor esperado
Valor total compensado, de acordo com o Despacho Decisório, R$ 15.319.669,10
Valor não reconhecido (glosado) R$ 754.627,59.
Assim, tem-se que do total compensado de R$ 15.319.669,10, a empresa
demonstrou possuir créditos líquidos e certos de R$ 14.565.041,51.
Da possibilidade de erro no cálculo
Do cálculo do erro absoluto
O erro absoluto pode ser obtido subtraindo-se o valor obtido do valor esperado.
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2101-002.828 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720013/2021-80

Valor obtido = 14.565.041,51
Valor esperado = 15.319.669,10
Erro absoluto = 14.565.041,51 - 15.319.669,10 = (754.627,59)
Neste caso, verifica-se que, do valor total compensado de R$ 15.319.669,10 (valor
esperado), tem-se que a empresa deixou de justificar apenas o valor de R$ 754.627,59 (erro
absoluto)
Do cálculo do erro relativo
O erro relativo pode ser obtido dividindo-se o erro absoluto pelo valor real do
objeto em questão para obter o erro relativo.
Erro absoluto = 754.627,59
Valor esperado = 15.319.669,10
Erro relativo = 754.627,59 / 15.319.669,10= 0,04926 = 4,926%
Da analise dos números absolutos e relativos, verifica-se que o erro relativo
apontado é baixo percentualmente em relação ao valor esperado, 4,926% do total, o que pode
significar, levando-se em conta a complexidade da operação como descrita acima, bem como a
magnitude do valor esperado, que o valor estimado está próximo do valor real em uma alta
precisão. Pode-se inferir, então, que se trata de um erro tolerável frente a magnitude do valor
esperado.
Portanto, levando-se em conta a alta possibilidade de erro no cálculo do valores
compensado, não resta comprovada absolutamente, a falsidade da declaração apresentada pelo
sujeito passivo, não cabendo a aplicação da multa isolada.
Conclusão
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2101-002.828 - 2a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17227.720013/2021-80

Fl. 806
DF CARF MF
Original